Tribunal: TCU
Processo: 005.351/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3399/2023-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada por Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em desfavor dos Srs. Hermes Oliveira Freitas (CPF: XXX.236.816-XX) e Geraldo Magela Gomes (CPF: XXX.799.466-XX) e da Uniata - Cooperativa de Trabalho de Técnicos Agropecuários da Região de Uberlândia (CNPJ: 04.930.379/0001-90), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos provenientes do Convênio CRT/MG/31.000/04, registro Siafi 518468. Considerando os pareceres uniformes no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo; Considerando que o termo de encerramento do processo físico (peça 8, p.2), ao contrário do apontado pela unidade técnica, não pode ser considerado marco interruptivo da prescrição, por não interferir de modo relevante no curso das apurações; Considerando, contudo, que houve o transcurso de prazo superior a 3 anos entre a manifestação da Superintendência Regional de Minas Gerais - SR-6, em 24/11/2015 (peça 7, p.20-22), e o Ofício 53.360/2019 endereçado aos responsáveis (peça 8, p. 5 e 17 e peça 12, p. 20-25), motivo pelo qual reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 005.351/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Hermes Oliveira Freitas (XXX.236.816-XX); Uniata - Cooperativa de Trabalho de Técnicos Agropecuários da Região de Uberlândia (04.930.379/0001-90). 1.2. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Amarilis Cerizze Cerazo Vogas (OAB/MG 103.509) e Rosiris Paula Cerizze Vogas (OAB/MG 96.702). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.